Tribunal: TJES
Processo: 5006240-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade; Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006240-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: BRUNO NEVES LANA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006240-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: BRUNO NEVES LANA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS E CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVAS DE LIBERDADE REGRESSÃO DE REGIME EM RAZÃO DO QUANTUM DE PENA APÓS UNIFICAÇÃO. INVIÁVEL – NÃO HÁ AMPARO LEGAL RECURSO PROVIDO. 1A unificação das penas, na forma do artigo 111 da Lei de Execuções Penais, restar ultrapassado o limite previsto no artigo 44, I, do Código Penal, não encontra amparo a reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade. 2. Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006240-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: BRUNO NEVES LANA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo em execução interposto favor de r BRUNO NEVES LANA, contra decisão proferida pelo nobre Magistrado da Vara de Execuções Penais da Comarca de Colatina/ES, que unificou as penas impostas ao reeducando e converteu estas penas restritivas de direitos, em privativas de liberdade.

Em suas razões a defesa alega que inexistiria previsão normativa expressa para tais casos, além do que, na prática, o cumprimento simultâneo das restritivas de direitos seria possível.

Pois bem.

Compulsando os autos, constato que a irresignação do recorrente não merece prosperar, pois a questão já se encontra pacificada na jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Egrégia Corte.

Primeiro, a jurisprudência aponta que a unificação das penas deve ser operada nos termos do art. 111, parágrafo único, da LEP.

Vejamos:

“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.”(grifei)

O agravante possui as seguintes condenações nos processos, o 0016485-39.2021.8.08.0035 e 0016110-38.2021.8.08.0035:

Processo número 0016485-39.2021.8.08.0035 condenação a pena de reclusão de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto.

Processo número 0016110-38.2021.8.08.0035, determinou a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto.

Verifica-se que ambas as condenações tiveram as penas corpóreas, substituídas por penas alternativas.

Nos presente caso, em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificada), pude verificar que, com a unificação das penas, estas ultrapassaram 05 (cinco) anos.

Insta destacar, que nos casos em que sobrevier nova condenação, e após realizada a unificação de penas este ultrapassar o limite previsto o artigo 44, inciso I, do Código Penal, pode haver a reconversão das penas restritivas de direitos, em privativa de liberdade, como podemos verificar no presente caso, o qual ultrapassou o limite estipulado no referido artigo.

Todavia, flagrante a incompatibilidade de reconvenção da pena em restritiva de liberdade, uma vez que o cumprimento da pena anterior e a pena superveniente são penas restritivas de direitos, nesse sentido cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Na hipótese, além da fixação de regime aberto para as duas condenações, foram elas substituídas por restritivas de direito e não se tem notícia da ocorrência de nenhuma das

hipóteses previstas no Código Penal para a reconversão das penas em privativa de liberdade.3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 251.937/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017) Grifo nosso.

Portanto, é plenamente possível e compatível o cumprimento sucessivo, ou simultâneo das penas restritivas de direito, sendo que em tais situações não se encontra amparo legal, indispensável neste caso, para a conversão da pena restritiva de direitos, em privativa de liberdade, quando a nova condenação foi substituída por pena privativa de direitos, o que ofenderia a coisa jugada, bem como a situação do apenado não pode ser agravada, ao se interpretar o alcance previsto no §§ 4º e 5º do artigo 44 do Código Penal.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de execução
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.